Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708224-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIAM IBRAHIM REU: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por MARIAN IBRAHIM em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A ação rescisória possui seu regramento processual nos arts. 966-975 do vigente Código de Processo Civil, e tem por fim rescindir uma sentença com trânsito em julgado, quando presentes qualquer das situações a que se refere o art. 966, sendo imprescindível, em qualquer caso, que se trate de uma sentença de mérito transitada em julgado, dispondo o art. 968 os elementos que devem acompanhar a inicial. De início, verifica-se que nada obstante a parte Autora requeira os benefícios da gratuidade de justiça, não acostou aos autos declaração de hipossuficiência e tampouco documentos que comprovem sua incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. Do mesmo modo, verifica-se que a parte Autora ainda atribui à causa o valor de R$ 64.134,88 (sessenta e quatro mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos – id. 24209017 – p. 12). No entanto, do que se verifica dos autos, não há qualquer correspondência desse valor ao efetivo proveito econômico em relação a decisão que pretende ver rescindida, uma vez que o processo principal pelo qual se insurge a rescisória teve como valor da causa R$ 970.961,20 (novecentos e setenta mil e novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos – id. 24238231) e o cumprimento de sentença pelo qual requer seja atribuído o efeito suspensivo, o valor dado à causa foi de R$ 2.485.339,98 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos – id. 31618013 – Cumprimento de sentença no 0028307-67.2015.8.07.0001). Logo, deve a demandante esclarecer e em sendo o caso, desde logo, adequar o valor dado à causa, indicando, inclusive, o efetivo proveito econômico pretendido com a demanda, bem como ainda justificar e comprovar documentalmente nos autos sua situação de miserabilidade econômica, através de documentos idôneos, sob pena de indeferimento da inicial e da gratuidade de justiça. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora